Tribunal: TCU
Processo: 031.932/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10283/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.932/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleonice de Deus Viana Fahning (XXX.838.295-XX); Dorival Santos Barbosa (XXX.732.475-XX); Inucencio Fernando Lemos Vieira (XXX.602.765-XX); Kenia Lucia Maia Guilien Dutra (XXX.894.432-XX); Maria Emilia Lisboa Silva (XXX.321.962-XX); Turibio Alves Cordeiro Neto (XXX.165.205-XX); Vicente Goncalves da Silva (XXX.445.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.